Tribunal: TJMT
Processo: 0040583-67.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040583-67.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SAWAE TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 71.256.283/0001-85 (APELADO), CELSO ARANTES BRITO NETO - CPF: 219.532.408-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JOAO PEDRO OTTONI SILVA - CPF: 062.856.656-56 (ADVOGADO), RAFAEL VIEIRA FERNANDES - CPF: 057.968.616-70 (ADVOGADO), KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LIMITADA - CNPJ: 20.918.002/0001-71 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CIVEL – ICMS – PROTOCOLO ICMS CONFAZ N. 21 – INCONSTITUCIONALIDADE SECLARADA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF – TRIBUTOS LANÇADOS ANTES DO DEFERIMENTO DA DECISÃO LIMINAR NA ADI – AÇAÕ EM CURSO – NULIDADE DO LANÇAMENTO – SENTENÇA RATIFICADA – HONORÁRIO ECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA OU DE EXCEPCIONAL INTERESSE SOCIAL, RESTRINGIU OS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PROTOCOLO ICMS CONFAZ N. 21, COM A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO, A PARTIR DO DEFERIMENTO DA DECISÃO LIMINAR, QUE OCORREU EM 19/02/2014, RESSALVADAS AS AÇÕES EM CURSO, CONSOANTE VISTO NA ESPÉCIE.

2. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória c/c repetição de indébito que lhe move a Sawe Tecnologia Ltda., julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para declarar a não incidência do ICMS sobre as operações de comercialização de produtos destinados a consumidores finais, anulando os lançamentos decorrentes dessas operações, condenando o réu ao repetição do indébito tributário quanto aos valores recolhidos indevidamente, a ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de correção monetária pelo IGPDI a contar do efetivo desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do transito em julgado da sentença, além de honorários advocatícios a ser arbitrado, também em sede de liquidação de sentença, nos moldes do art. 85, §4o, inc. II, do mesmo
codex
.

Inconformado, o apelante argui, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da autora, ora apelada, sob o alegação de que a mesma não comprovou que pagou o tributo e nem que não o repassou para terceiro.

No mérito, sustenta que a imputação dos créditos tributários foi realizada de modo absolutamente legal e regular, ante a presença de uma atividade administrativa plenamente vinculada, e que realizou-se de forma a assegurar o cumprimento da norma jurídica vigente.

Segue sustentando, que deve ser considerada a modulação dos efeitos do julgamento que declarou a inconstitucionalidade do protocolo em questão.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 103836131), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. Jose Zuqueti (id. 109857472), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória c/c repetição de indébito que lhe move a Sawe Tecnologia Ltda., julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para declarar a não incidência do ICMS sobre as operações de comercialização de produtos destinados a consumidores finais, anulando os lançamentos decorrentes dessas operações, condenando o réu ao repetição do indébito tributário quanto aos valores recolhidos indevidamente, a ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de correção monetária pelo IGPDI a contar do efetivo desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do transito em julgado da sentença, além de honorários advocatícios a ser arbitrado, também em sede de liquidação de sentença, nos moldes do art. 85, §4o, inc. II, do mesmo
codex
(id. 103836123 – pág. 44/53).

Cinge-se dos autos, que a autora é pessoa jurídica de direito privado, cujo ramo de atividade consiste na venda de imobiliário médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório a consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados no Estado de Mato Grosso.

Assim, aduz que passou a ser tributada com o ICMS pelo réu, sendo inclusive lavrado Termo de Apreensão e Depósito – TAD da mercadoria comercializada, levando ao recolhimento indevido do referido imposto, o que motivou o manejo da demanda.

Pugnou pela declaração de inconstitucionalidade e ilegalidade da cobrança de ICMS sobre produtos destinados à consumidores finais, bem como a condenação do réu a restituir os valores pagos indevidamente.

Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, arguindo preliminar de ilegitimidade ativa da parte e, na matéria de fundo, defendeu a legalidade da tributação questionada (id. 103836122 – pág. 12/48).

O douto magistrado
a quo
julgou procedente a demanda, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“
Da preliminar de Ilegitimidade Ativa

O requerido arguiu preliminar de ilegitimidade ativa da requerente, ao fundamento de que, sendo o ICMS imposto indireto, cujo ônus econômico a transferido ao consumidor, contribuinte de fato, somente este último tem legitimidade para requerer a suspensão e a repetição do tributo.

A jurisprudência do STJ fixou entendimento de que, nos casos de tributos indiretos, tais quais o ICMS em questão, o direito de pleitear a restituição dos valores indevidamente pagos recai, em regra, sobre o contribuinte de fato, cabendo a empresa comprovar que arcou com o ônus financeiro da operação, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRIBUTO INDIRETO. TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO FINANCEIRO. ART. 166 DO CTN. APLICABILIDADE. PROVA DA REPERCUSSÃO FINANCEIRA. QUESTÃO ATRELADA A MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Tratando-se de tributo indireto, a exemplo do ICMS, a legitimidade ativa para a ação de repetição de indébito pertence, em regra, ao contribuinte de fato. Permitir o ressarcimento do imposto por aquele que não arcou com o respectivo ônus financeiro caracteriza enriquecimento ilícito desse último. Para que a empresa possa pleitear a restituição, deve preencher os requisitos do art. 166 do CTN, quais sejam, comprovar que assumiu o encargo financeiro do tributo ou que, transferindo-o a terceiro, possua autorização expressa para tanto.

2. No caso, a Corte de origem concluiu que não houve a comprovação de que o autor da demanda arcou com o encargo financeiro do tributo, o que impossibilita o pedido de restituição. Rever esse posicionamento da instância ordinária requer a análise do contexto fático-probatório da lide, o que está obstado pela Súmula 07/STJ.

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1237418/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015)

Assim, tendo a empresa requerente demonstrado nos autos ter assumido o pagamento do referido tributo, tem para si o direito de postular pela restituição do tributo e, por sua vez, a sua legitimidade ativa.

Razão pela qual afasto a preliminar suscitada.

Mérito

[...]

A controvérsia a ser dirimida no caso concreto gira em torno da possibilidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino nas operações interestaduais de remessa de produto adquirido por consumidor final não contribuinte do imposto.

Conforme se observa da análise da documentação apresentada (fls. 38), a Requerente se dedica a industrialização, comercialização, importação e exportação de aparelhos, equipamentos e produtos hospitalares, bem como à prestação de serviços concernentes à atividade, tendo sua sede localizada em Belo Horizonte-MG, onde revende seus produtos para consumidores finais não contribuintes do imposto localizados nos demais Estados da Federação.

Em face desse contexto, entendo que não pode incidir a exigência do diferencial de alíquota do ICMS tendo em vista que nas operações de venda não presencial destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto não ocorre fato gerador do ICMS capaz de justificar os lançamentos realizados pelo Estado de Mato Grosso.

[...]

Com efeito, a Constituição Federal, enquanto lei máxima do ordenamento jurídico, impõe limitações ao poder de tributar que devem ser observadas pelos entes estatais por ocasião de sua legislação específica.

No caso do ICMS, o artigo 155, §2o, inciso VII, alínea “b” da Carta Magna assim estabelece:

[...]

Da leitura atenta do dispositivo citado, vislumbra-se que
a instituição da cobrança de diferencial de alíquota de ICMS em face de consumidor final, seja por meio de protocolo firmado entre os Estados interessados, seja por Lei Estadual, Decreto, Convênio ou qualquer outra espécie normativa infraconstitucional, vulnera a limitação ao poder de tributar imposta pela Constituição Federal, que veda a cobrança do diferencial de alíquota nos casos de operação interestadual em que a mercadoria seja destinada a não contribuinte do imposto – como é o caso do consumidor final –, bem como o princípio da legalidade tributária, contido no artigo 150, I, da Constituição Federal, que veda a exigência ou o aumento de tributo sem lei que o estabeleça
.

[...]

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou entendimento no sentido de considerar ilegal a cobrança do diferencial de alíquota nas operações destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS, conforme se observa do seguinte precedente:

[...]

Portanto, diante da nítida ofensa aos dispositivos constitucionais supracitados, resta claro e evidente que a tributação levada a termo pelo Requerido com base nas normas questionadas não encontra amparo no arcabouço constitucional, na medida em que cria hipótese de incidência do ICMS em situação vedada pela Constituição Federal, o que impõe a procedência do pedido de declaração de inconstitucionalidade e ilegalidade da cobrança em questão.

Isto posto, julgo procedentes os pedidos formulados, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)

para declarar a não-incidência do ICMS sobre as operações de comercialização de produtos destinados à consumidores finais, anulando os lançamentos decorrentes destas operações;

b)

condenar o Requerido à repetição do indébito tributário quanto aos valores recolhidos indevidamente, a ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de correção monetária pelo IGP-DI desde o pagamento indevido e de juros moratórios de 1% ao mês a partir do transito em julgado da sentença, mediante expedição de precatório requisitório ou compensação na via administrativa, a critério da parte Requerente.

Condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios cujo percentual será arbitrado em sede de liquidação de sentença, nos moldes do artigo 85, §4o, II, do Código de Processo Civil”
(id. 103836123 – pág. 44/43).

Irresignado,
o apelante argui, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da autora, ora apelada, sob o alegação de que a mesma não comprovou que pagou o tributo e nem que não o repassou para terceiro.

Sem razão
. O art. 166, do CTN é suficientemente claro ao dispor que
“A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la”
.

Não obstante, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que o responsável tributário, recolhedor, em tese, do crédito tributário por substituição processual, só tem legitimidade ativa
ad causam
para a ação de repetição de indébito, quando comprovar ter pago o tributo, senão vejamos,
verbis
:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS. ARTIGO 166 DO CTN. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO, QUANDO NÃO COMPROVADO QUE SUPORTOU O ENCARGO FINANCEIRO DO TRIBUTO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACÍFICO DO STJ.

1. Discute-se a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins, tema que não divide interesses entre concessionária de energia elétrica e consumidor final.

2. À luz do art. 166 do Código Tributário Nacional - CTN, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento jurisprudencial segundo o qual o responsável tributário, recolhedor, em tese, do crédito tributário por substituição processual, só tem legitimidade ativa ad causam para a ação de repetição de indébito, quando comprovar ter pago o tributo. Fora as hipótese do art. 166 do CTN, o responsável tributário não detém legitimidade para pleitear, em nome próprio, a restituição do tributo que recolheu
. A respeito: EDcl no AgRg no REsp 1.418.303/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/6/2014; AgRg no REsp 1.418.207/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/5/2014; AgRg no REsp 1.437.789/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/5/2014.

3. Agravo Interno não provido.”
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.932.473/RN, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.11.2021 – negritei e grifei).

In casu
, em que pese às alegações do apelante, basta um simples manuseio dos autos para se verificar que a autora, ora apelada, comprovou o pagamento do tributo em questão, bem como a ausência de repasse a terceiros, conforme documentos de id. 103836121 – pág. 50 e 55, sendo de clareza solar a sua legitimidade ativa para propor a presente demanda.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar vindicada
.

No mérito, sustenta que a imputação dos créditos tributários foi realizada de modo absolutamente legal e regular, ante a presença de uma atividade administrativa plenamente vinculada, e que realizou-se de forma a assegurar o cumprimento da norma jurídica vigente.

Segue sustentando, que deve ser considerada a modulação dos efeitos do julgamento que declarou a inconstitucionalidade do protocolo em questão.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a TAD em questão (id. 103836121 – pág. 51/53), dá conta que o Estado de Mato Grosso vem cobrando da apelante débitos referentes ao não recolhimento de ICMS, cujos fatos geradores ocorreram em 2013.

Sendo assim, é cediço que o art. 155, §2o, inc. VII e VIII, da CF, vigente à época dos fatos gerados, não exigia a diferença de ICMS, quando o destinatário da mercadoria não fosse contribuinte do ICMS, que é exatamente o caso dos autos, confira,
verbis
:

“Art. 155:

[...]

§2o [...]

VII – em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á:

a) a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto;

b) a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele;

VIII – na hipótese da alínea "a" do inciso anterior, caberá ao Estado da localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual.”

Todavia, em que pese às alegações do apelante, o certo é que, em 01.05.2011, entrou em vigor o Protocolo ICMS CONFAZ n. 21, que disciplinava a matéria em debate, estabelecendo a necessidade de recolhimento da diferença entre a alíquota interna e a interestadual, em operações realizadas por consumidor final não contribuintes do ICMS, e que o crédito fiscal em discussão foi constituído na vigência do aludido Protocolo.

Não obstante, o Protocolo ICMS CONFAZ n. 21 contrariava o texto constitucional, circunstância que gerou a declaração de sua inconstitucionalidade (ADI n. 4628, julgada em 17/09/2014), situação que imporia,
a priori,
o acolhimento dos pleitos iniciais e a manutenção da r. sentença.

Contudo, no julgamento da referida Ação Direta de Inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal entendeu por bem modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, a partir do deferimento da medida liminar, que ocorreu em 19.02.2014, ressalvadas as ações já ajuizadas.

Nota-se, portanto, que antes citada data, o Pretório Excelso não anulou os atos praticados na vigência do dispositivo combatido.

Nessa trilha, deve ser salientado que a norma declarada inconstitucional continha previsão expressa, quanto à cobrança do imposto em operações interestaduais que destinavam bem ou mercadoria
a consumidor final
, pessoa física ou jurídica não contribuinte do imposto, adquiridos de forma não presencial, determinando que fosse exigida a parcela do ICMS devida ao Estado destinatário.

Logo, o Supremo Tribunal Federal, por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, restringiu os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, com a modulação dos efeitos da decisão a partir do deferimento da decisão liminar, que ocorreu em 19.02.2014, ressalvadas as ações em curso, os atos praticados entre a data da vigência do Protocolo 21.

Desse modo, percebe-se que não houve a convalidação da situação dos créditos tributários discutidos neste feito, visto que os fatos geradores são anteriores a mencionada data da liminar, bem como a presente demanda foi ajuizada em
24.08.2013
,
ou seja, a mesma já estava em curso, estando dentre as ressalvas apontadas pelo e. STF, o que o torna inválido os lançamentos tributários.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ICMS – PROTOCOLO ICMS CONFAZ N. 21 – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STJ – TRIBUTOS LANÇADOS ANTES DO DEFERIMENTO DA DECISÃO LIMINAR NA ADI – CONVALIDAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, restringiu os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do Protocolo ICMS CONFAZ n. 21, com a modulação dos efeitos da decisão, a partir do deferimento da decisão liminar, que ocorreu em 19/02/2014, ressalvadas as ações em curso, havendo a convalidação da situação dos créditos tributários entre a data da vigência do Protocolo n. 21 e a concessão da liminar na ADI n. 4628
.”
(RAC n. 0005963-61.2015.8.11.0040, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 21.08.2019 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DEFESA – REJEIÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ICMS – PROTOCOLO ICMS CONFAZ N. 21 – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STJ – TRIBUTOS LANÇADOS ANTES DO DEFERIMENTO DA DECISÃO LIMINAR NA ADI – CONVALIDAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não há que se falar em nulidade da sentença quando a argumentação adotada se ateve à hipótese retratada na inicial e nos documentos colacionados na inicial.

2- O Supremo Tribunal Federal restringiu os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do Protocolo ICMS CONFAZ n. 21, com a modulação dos efeitos da decisão, a partir do deferimento da decisão liminar, que ocorreu em 19/02/2014, ressalvadas as ações em curso, havendo a convalidação da situação dos créditos tributários entre a data da vigência do Protocolo n. 21 e a concessão da liminar na ADI n. 4628
.”
(RAC n. 0004208-84.2015.8.11.0045, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 11.05.2020 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em 02% (dois por cento) sobre o valor a ser arbitrado em sede de liquidação de sentença, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso,
RATIFICO A SENTENÇA
, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023